Tribunal: TJDFT
Processo: 0738575-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO. CAESB. SISTEMA DE FORNCECIMENTO INDIVIDUALIZADO DE ÁGUA E ESGOTO. ACORDO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO. CONTRATO. SISTEMA DE TELEMETRIA. MANUTENÇÃO E MEDIÇÃO DO CONSUMO. RESPONSABILIDADE. CONDOMÍNIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LEGALIDADE.
1. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na análise dos dispositivos voluntariamente convencionados entre as partes. Já o CC, art. 421-A, dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais.
2. O sistema de fornecimento de água por meio de telemetria possui características diversas do sistema convencional, de modo que a leitura individualizada de cada residência do condomínio dever ser realizada por empresa especializada por ele contratada.
3. O condomínio apelante aderiu voluntariamente à implementação do sistema de medição por telemetria com corte remoto. O instrumento celebrado entre as partes previu que o apelante assumiria a obrigação de contratar empresa especializada para a manutenção da medição por telemetria após o término da vigência do contrato com a CAESB, garantindo-se o acesso da sociedade de economia mista para que realizasse o faturamento e o corte, caso necessário.
4 Como o contrato firmado entre as partes foi integralmente cumprido, não há qualquer ilegalidade na previsão contratual de que o condomínio é o responsável pelo funcionamento e continuidade do sistema de telemetria após o término do ajuste firmado entre o condomínio e a CAESB.
5. Recurso conhecido e não provido.